Tribunal: TJMT
Processo: 1054712-16.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054712-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Tarifas, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[OSVALDO FERNANDES DO AMARAL - CPF: 535.371.061-49 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), OSVALDO FERNANDES DO AMARAL - CPF: 535.371.061-49 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória proposta por Osvaldo Fernandes do Amaral em face do Banco Bradesco S/A e MBM Previdência Complementar, objetivando o reconhecimento da inexistência de dívida, restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

2.

Banco recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob alegação de ausência de relação jurídica com o autor. A MBM Previdência Complementar foi declarada revel.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia gira em torno da legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A e da responsabilidade pelos descontos efetuados sem comprovação de relação jurídica válida.

III. Razões de decidir

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições financeiras, conforme Súmulas 297 e 479 do STJ, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Banco em virtude de fortuito interno.

5.

Ausência de comprovação pelos réus de autorização ou contratação do serviço de previdência complementar que justificasse os descontos efetuados.

6.

Restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, dado que não se demonstrou má-fé do credor.

7.

Danos morais configurados diante da privação de verba alimentar e do abalo causado ao autor, sendo adequado o quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira que realiza descontos indevidos em conta corrente responde pelos danos causados, independentemente de comprovação de culpa, salvo demonstração de inexistência de relação jurídica.

2. A repetição de valores cobrados indevidamente ocorre de forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor.

3. A configuração de dano moral, em casos de descontos indevidos, decorre da privação de verba alimentar, sendo a reparação arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
ambas as partes

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá, MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por OSVALDO FERNANDES DO AMARAL em face da MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAL e BANCO BRADESCO S/A.

Prolatada a sentença (ID. 238570171) nos termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

DETERMINAR o cancelamento do contrato questionado e, via de consequência, os descontos dele decorrentes;

DETERMINAR a restituição do valor de R$ 449,08 (quatrocentos e quarenta e nove reais e oito centavos), na forma simples, atualizada monetariamente pelo INPC, com termo inicial a partir de cada desconto, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

CONDENAR as requeridas em indenizar por danos morais à autora no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ainda, diante da sucumbência mínima da parte autora, CONDENO as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 238570173),
o autor apelante
alega que, inobstante tenha se reconhecido a inexistência da contratação,
a restituição dos descontos indevidos
deve ser na
forma dobrada
, já que a ausência do contrato,
presume-se a má-fé
das requeridas.

Defende a majoração do valor arbitrado em danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Assevera pela majoração dos honorários sucumbenciais ao importe de 20% sobre o valor da causa.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a dar procedência aos pedidos recursais.

Já o Banco Bradesco S/A.
em suas razões recursais (ID. 238570175), suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que apenas atua como mero meio ao pagamento dos produtos adquiridos pelo apelado, ou seja, apenas repassa os valores para a empresa credora.

Afirma que não participou da relação jurídica entre o autor e a primeira requerida.

No mérito, alega que não cometeu nenhuma falha na prestação do serviço, bem como qualquer ato ilícito, não havendo razão para o ajuizamento da presente ação.

Sustenta que no caso não restou demonstrado cometimento de ato ilícito pelo Banco, sofrimento de dano pelo consumidor ou nexo causal entre eventual dano e conduta do Apelante.

Assevera sobre a eventual redução do valor atribuído por danos morais.

Imputa a culpa dos danos aos criminosos do golpe da falsa central de atendimento, e que a dinâmica desse tipo de fraude, não há qualquer participação ou envolvimento do Banco do Brasil.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou que seja reduzido o valor indenizatório por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 238570177 e 238570179), suscita o banco apelado preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelado suscita preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso do autor não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese autoral.

REJEITO a preliminar
.

O banco apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva.

Discute-se, nesta lide, a legitimidade dos descontos de previdência complementar (PAGTO COBRANÇA 0000176 MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR) efetuados na conta do autor.

O banco apelante, embora tenha afirmado que não participou da relação jurídica, não juntou provas da autorização do correntista para os descontos, tampouco justificou a ausência dessa obrigação.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34, a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor.

Tal solidariedade também se aplica ao intermediário que atua na negociação, dado que inegavelmente obtém alguma vantagem econômica dessa relação.

Dessa maneira, é evidente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

A propósito:

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU RECONHECIDA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO SEM AMPARO EM CONTRATO E SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO QUE GUARDA RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente. (...) 4. O autor faz jus à restituição em dobro dos respectivos valores descontados, com juros contados a partir de cada lançamento indevido, retificação que se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Adota-se a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do ERESP 1413542, no sentido de que a repetição em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, requer apenas identificação de ofensa à boa-fé objetiva. 5. Configurada a culpa dos réus, inegável o dever de reparação do dano moral, que se encontra perfeitamente evidenciado, considerando que o autor ficou privado, durante meses, do recebimento integral de sua aposentadoria. 6. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 5.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. (TJSP – AC. 10005536120208260638 SP 1000553-61.2020.8.26.0638, relator Antonio Rigolin, julgamento em 26/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, publicação em 26/10/2021).

Rejeito também a presente preliminar, prosseguindo ao julgamento do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelação tratam do mesmo objeto meritório, passo à análise conjunta das insurgências.

Conforme ressai dos autos, trata-se de ação declaratória proposta por Osvaldo Fernandes do Amaral contra MBM Previdência Complementar e Banco Bradesco S/A, com o objetivo de reconhecer a inexistência de dívida e obter indenização por danos materiais e morais.

O autor, correntista do banco, identificou descontos indevidos relacionados à “MBM Previdência Complementar”, serviço que afirma nunca ter contratado.

Após a tentativa de conciliação frustrada devido à ausência das partes, o Banco Bradesco contestou alegando ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, enquanto a MBM Previdência Complementar foi declarada revel por não apresentar contestação.

Nesse contexto, tem-se que o caso em análise versa sobre relação de consumo, regido pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se pela hipossuficiência técnica da parte autora e a vulnerabilidade frente às fornecedoras do serviço.

Tal cenário justificou a inversão do ônus da prova, medida devidamente aplicada no curso do processo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Devidamente citada (ID. 238570156), a primeira requerida quedou-se inerte, não apresentando contestação.

Já a segunda demandada, por sua vez, limitou-se a pleitear a improcedência da demanda, sem, contudo, anexar aos autos qualquer elemento probatório que evidenciasse a regularidade da contratação de previdência complementar ou a autorização do autor para os descontos em sua conta bancária.

Assim, é evidente que se trata de uma relação jurídica que se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Ainda, a Súmula 479/STJ prevê que: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

O autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias de extratos de sua conta corrente que mostram os descontos realizados.

Portanto, era dos réus o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não fizeram, pois não apresentaram documentos que comprovassem a contratação a autorizar os referidos descontos.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

Embora o Banco alegue que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que comprove que o plano de previdência sequer foi solicitado pelo autor, e mesmo que o argumento seja de que houve a contratação da previdência, aos réus incumbiam o ônus da prova mediante todos os meios disponíveis a comprovação da relação jurídica.

Logo, se não houve a comprovação da relação jurídica, não há que se falar em exercício regular de direito aos descontos efetuados, mas sim de ato ilícito. De rigor o cancelamento dos contratos e seus descontos.

Quanto à restituição do pagamento indevido
, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
.

Isso porque, nos contratos bancários, é desnecessária a comprovação de erro para fins de repetição do indébito, devendo a devolução ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé por parte daquele que recebeu os valores indevidamente.
A má-fé do credor não pode ser presumida.

Neste importe, no caso destes autos, não há comprovação da má-fé do banco.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO BANCO REQUERIDO QUANTO A AUTENCIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR PARTE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – COMPENSAÇÃO NA FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...). Verifico que não restou demonstrada a má-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida. (...). (N.U 1000145-75.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024).

No tocante aos danos morais, reconheceu-se a falha na prestação do serviço, com privação de valores que impactaram a renda do autor, configurando abalo moral.

Outrossim, restando clara a falha na prestação dos serviços pelo banco apelante, deve arcar com o dano moral, nesta hipótese presumido (
in re ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Nesse sentido este eg. Tribunal:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do § 2º, do art. 85, do CPC. (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, julgamento em 30.08.2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - APÓS A DEVIDA COMPENSAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos em conta corrente relativos a seguro, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva. A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, após a devida compensação. (N.U 1050080-44.2020.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 1º/02/2023, DJE de 02/02/2023).

O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) considera-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Quanto aos honorários sucumbenciais
, considerando que o autor obteve êxito em quase todos os pedidos formulados na inicial, e que o percentual fixado obedeceu ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, à vista do zelo, tempo, modo e trabalho do profissional, em natureza e importância da causa,
não há reparo a ser realizado em sentença neste ponto
.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
a ambos.

Majoro
os honorários advocatícios de sucumbência em 2% sobre o valor da condenação, em desfavor do banco recorrente, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025